Tribunal: TJSP
Processo: 2266941-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA APURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da ratificação da diferença apurada a título de honorários advocatícios está absolutamente clara e em sintonia, evidentemente, com o título judicial, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA APURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição esposada no Acórdão acerca da ratificação da diferença apurada a título de honorários advocatícios está absolutamente clara e em sintonia, evidentemente, com o título judicial, não se configurando vício processual a impor eventual modificação em sede de embargos de declaração".